Tribunal: TJDFT
Processo: 0716614-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FIANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a produção de provas constitui direito subjetivo das partes, a comportar, entretanto, juízo de valor do magistrado acerca de sua utilidade e necessidade.
2. O indeferimento de prova expressamente requerida pela parte ré, quando necessária para atestar a existência da alegada simulação, configura cerceamento de defesa.
3. Apelação conhecida. Preliminar acolhida. Sentença desconstituída. Unânime.